Tribunal: TJES
Processo: 5011338-88.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011338-88.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCO ANTONIO RIBEIRO SILVA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. VEÍCULO ANTIGO COMO GARANTIA. TARIFA DE CADASTRO. AVALIAÇÃO DO BEM. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional cumulada com repetição de indébito, proposta para declarar a abusividade de cláusulas contratuais em financiamento bancário. A sentença reconheceu a regularidade dos encargos pactuados, rejeitou a existência de juros abusivos, validou a cobrança de tarifas e do seguro contratado, e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há três questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios pactuados acima da média de mercado configuram abusividade a justificar intervenção judicial; (ii) verificar a legalidade da cobrança da tarifa de cadastro e da tarifa de avaliação do bem; (iii) examinar se a contratação do seguro prestamista configura prática abusiva ou venda casada.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A revisão judicial das taxas de juros remuneratórios depende da demonstração de abusividade concreta que coloque o consumidor em desvantagem exagerada, o que não se verifica no caso, mesmo diante da taxa superior à média de mercado.
4.
A taxa pactuada se justifica pelas peculiaridades da operação, notadamente o elevado risco de financiamento de veículo com 13 anos de uso, o que legitima a aplicação de spread mais elevado.
5.
A tarifa de cadastro é válida por ter sido cobrada no início do relacionamento contratual, conforme autorizado pela Súmula nº 566 do STJ, e não apresenta valor excessivo em relação ao serviço prestado.
6.
A tarifa de avaliação do bem, no montante de R$ 180,00, é lícita por corresponder à efetiva prestação do serviço de mensuração do valor de mercado do veículo.
7.
O seguro prestamista foi contratado por instrumento apartado, com manifestação expressa e autônoma de vontade do consumidor, inexistindo imposição ou coação, o que afasta a alegação de venda casada, nos termos do Tema 972 do STJ.
8.
Diante do desprovimento da apelação, impõe-se a majoração da verba honorária em 5% sobre o valor atualizado da causa, totalizando 15%, nos termos do art. 85, §11, do CPC, com suspensão da exigibilidade por força da gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
9.
Recurso desprovido. Tese de julgamento:
10.
A revisão das taxas de juros remuneratórios só é admitida em hipóteses excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrada, de forma concreta, abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada.
11.
É válida a cobrança de tarifa de cadastro nos contratos bancários celebrados após a vigência da Resolução-CMN nº 3.518/2007, desde que realizada no início do relacionamento contratual e sem valor excessivo.
12.
A tarifa de avaliação do bem dado em garantia é legítima quando comprovada a efetiva prestação do serviço e ausente onerosidade excessiva.
13.
A contratação do seguro prestamista não configura venda casada quando ocorre por livre escolha do consumidor, com formalização em instrumento apartado e apresentação clara das coberturas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCO ANTÔNIO RIBEIRO SILVA
em face da r. sentença do evento 16575618, proferida pela douta magistrada da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, que, na ação revisional c/c repetição de indébito movida pelo ora apelante em desfavor de
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A juíza de primeiro grau fundamentou que não restou demonstrada a abusividade excepcional da taxa de juros, nem vício na pactuação da capitalização. Quanto às tarifas e ao seguro, considerou que a instituição financeira cumpriu o dever de informação e comprovou o lastro das cobranças.

Por isso, condenou a requerente/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. No entanto, suspendeu a exigibilidade do ônus sucumbencial, já que a ora recorrente milita amparada pela gratuidade de justiça (art. 98, §3º, do CPC).

Primeiramente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade dos recursos de apelação, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Nesta hipótese, o contrato (evento 16575590) celebrado entre as partes no dia 02 de abril de 2019 estabeleceu juros mensais no patamar de 2,48% (dois vírgula quarenta e oito por cento) e anual de 34,11% (trinta e quatro vírgula onze por cento), sendo que as taxas médias mensais e anual (evento 16575609) praticadas pelo mercado eram da ordem de 1,62% (um vírgula sessenta e dois por cento) e de 21,26% (vinte e um vírgula vinte e seis por cento).

A intervenção judicial sobre as taxas de juros é excepcional e depende da demonstração de uma discrepância substancial que coloque o consumidor em situação iníqua. O Superior Tribunal de Justiça tem sinalizado que não existe um limite matemático rígido (como o dobro ou o triplo), mas sim uma análise do caso concreto que envolva o custo de captação, o
spread
e o risco de inadimplência, vide:

RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO. CARÁTER ABUSIVO. REQUISITOS. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. 1- Recurso especial interposto em 19/4/2022 e concluso ao gabinete em 4/7/2022. 2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) a menção genérica às "circunstâncias da causa" não descritas na decisão, acompanhada ou não do simples cotejo entre a taxa de juros prevista no contrato e a média praticada no mercado, é suficiente para a revisão das taxas de juros remuneratórios pactuadas em contratos de mútuo bancário; e b) qual o incide a ser aplicado, na espécie, aos juros de mora. 3- A Segunda Seção, no julgamento REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto." 4- Deve-se observar os seguintes requisitos para a revisão das taxas de juros remuneratórios: a) a caracterização de relação de consumo; b) a presença de abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada; e c) a demonstração cabal, com menção expressa às peculiaridades da hipótese concreta, da abusividade verificada, levando-se em consideração, entre outros fatores, a situação da economia na época da contratação, o custo da captação dos recursos, o risco envolvido na operação, o relacionamento mantido com o banco e as garantias ofertadas.
5- São insuficientes para fundamentar o caráter abusivo dos juros remuneratórios: a) a menção genérica às "circunstâncias da causa" - ou outra expressão equivalente; b) o simples cotejo entre a taxa de juros prevista no contrato e a média de mercado divulgada pelo BACEN e c) a aplicação de algum limite adotado, aprioristicamente, pelo próprio Tribunal estadual.
6- Na espécie, não se extrai do acórdão impugnado qualquer consideração acerca das peculiaridades da hipótese concreta, limitando-se a cotejar as taxas de juros pactuadas com as correspondentes taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN e a aplicar parâmetro abstrato para aferição do caráter abusivo dos juros, impondo-se, desse modo, o retorno dos autos às instâncias ordinárias para que aplique o direito à espécie a partir dos parâmetros delineados pela jurisprudência desta Corte Superior. 7- Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 2.009.614/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

Um fator determinante nestes autos é a idade do veículo oferecido em garantia, já que o Chevrolet Classic Life placa MQR7073 foi fabricado no ano de 2006, enquanto o contrato foi assinado em abril de 2019. Logo, cuidava de um automóvel com 13 (treze) anos de uso, sendo inequívoco que o risco de financiamento de um veículo antigo é exponencialmente maior em razão de sua natural depreciação. Nessa toada:

DIREITO CIVIL E DIREITO CO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO EM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor/apelado em ação revisional de contrato c/c repetição de indébito, reconhecendo a onerosidade excessiva dos juros remuneratórios contratados acima da taxa média de mercado e condenando a ré/apelante ao pagamento em dobro dos valores pagos acima dela. II. Questão em discussão2. Consiste em saber se as taxas de juros remuneratórios mensal e anual aplicadas no contrato de financiamento de veículo celebrado entre as partes são abusivas. III. Razões de decidir3. Os juros remuneratórios aplicados no contrato não ultrapassaram o dobro da taxa média de mercado, não configurando abusividade a ser corrigida para reequilíbrio da relação jurídica entre as partes, pois inexistente qualquer fator de excepcionalidade, nos moldes preconizados no tema repetitivo nº 27 do Superior Tribunal de Justiça.
4. A taxa de juros contratada é justificável, devido ao maior risco envolvido na operação de crédito, que tem como garantia um veículo antigo, com 15 anos de fabricação, e cujo valor total emprestado pelo mutuário passa de 95% de seu preço.
5. O provimento do recurso implica na rejeição integral dos pedidos da ação revisional e na inversão do ônus sucumbencial. lV. Dispositivo e tese6. Recurso conhecido e provido, reformando-se a sentença para julgar improcedentes os pedidos da ação revisional e afastar a declaração de abusividade dos juros praticados no contrato. 7. Tese de julgamento: somente é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, V, 39, V, e 51, IV, § 1º, II e III. Jurisprudência relevante citada: TJPR, 20ª CC, AC nº 0002142-72.2023.8.16.0123, Rel. Des. Antonio franco Ferreira da costa neto, j. 13.6.2025; TJPR, 20ª CC, AC nº 0009674-20.2022.8.16.0160, Rel. Des. Fabio marcondes leite, j. 8.4.2025; TJPR, 20ª CC, AC nº 0004186-09.2024.8.16.0130, Rel. Des. Domingos José perfetto, j. 4.4.2025; temas repetitivos nº 24 e 27/STJ. (TJPR; ApCiv 0006531-88.2024.8.16.0148; Rolândia; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Rosaldo Elias Pacagnan; Julg. 17/10/2025; DJPR 17/10/2025)

Nesse contexto, diante da especificidade do bem, o spread aplicado pela apelada encontra-se dentro das balizas da legalidade e da razoabilidade operacional, vez que sequer superou o dobro das taxas médias de juros praticadas pelo mercado, o que rechaça a alegação de abusividade.

Como visto, a avença foi firmada posteriormente à vigência da Resoução-CMN nº 3.518/2007, o que revela a legalidade da cobrança da tarifa de cadastro, mormente pelo fato de ter sido realizada no início do relacionamento entre as partes.

O valor de R$ 799,00 (setecentos e noventa e nove reais) pactuado não se mostra excessivo ante da natureza do serviço, que envolve a pesquisa em bancos de dados de proteção ao crédito e análise de perfil de risco. Nessa linha de entendimento:

Súmula nº 566 do STJ – Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. LEGALIDADE. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA NA ESPÉCIE. COBRANÇA DE TARIFA DE CADASTRO. POSSIBILIDADE. REGISTRO DO CONTRATO. EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Com a edição da MP 1.963-17/2000 (atualmente reeditada sob o nº 2.170-36/2001), havendo expressa previsão contratual da capitalização dos juros compensatórios, há de ser permitida sua incidência. Orientação da Súmula nº 539/STJ. 2. No presente caso, o contrato de financiamento havido entre as partes foi celebrado em 12.03.2012, já na vigência da MP 2.170-36/2001, exsurgindo, do seu respectivo instrumento, evidente capitalização dos juros, eis que estipulados em 24,01% (vinte e quatro inteiros e um centésimo por cento) ao ano, acima do duodécuplo da taxa mensal de 1,81% (um inteiro e oitenta e um centésimo por cento). Essa simples inferência matemática, baseada em dados que estavam à disposição do consumidor no momento da conclusão do negócio, já autoriza a cobrança da taxa anual contratada (Súmula nº 541/STJ). 3. Os juros estipulados na avença encontram-se abaixo da taxa média praticada pelo mercado na época da contratação, inexistindo onerosidade excessiva ou vantagem desarrazoada a promover o enriquecimento ilícito da instituição financeira recorrida. 4. De acordo com a Súmula nº 566/STJ, nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
Considerando que o contrato discutido nos autos foi celebrado em 12.03.2012, a referida cobrança, no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, em estrita observância à regulamentação aplicável, revela-se legal, sobretudo porque o valor estipulado a esse título, equivalente a R$ 715,00 (setecentos e quinze reais), não caracteriza onerosidade excessiva, tampouco vantagem desarrazoada ao banco, posto representar menos de 3%(três por cento) do valor total financiado.
5. Segundo entendimento consagrado na definição do Tema 958/STJ, há de se reconhecer a validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço que não foi efetivamente prestado, existindo, na espécie, documento capaz de amparar a cobrança de tal rubrica. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0002151-16.2014.8.08.0012; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 10/11/2020; DJES 16/11/2020)

Como é cediço, no julgamento do REsp nº 1.578.553/SP, a Segunda Seção do Tribunal da Cidadania definiu o tema nº 958 dos recursos repetitivos, tendo fixado a tese de que: “
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
”
1
.

Neste caso, a tarifa de avaliação de bem perfez o montante de R$ 180,00 (cento e oitenta reais) e não foi abusiva a sua incidência no negócio jurídico, na medida em que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar (evento 16575605) que efetivamente foi realizado serviço de mensuração do valor de mercado do automóvel alienado fiduciariamente.

No julgamento do REsp nº 1.639.320/SP, a Segunda Seção do STJ definiu o tema repetitivo nº 972 e pacificou que: “
2.2 – Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
”
2
.

O seguro de proteção financeira em instrumento (fl. 03 do evento 1657590) apartado do contrato principal, sendo que o documento ostenta assinatura própria do autor e apresenta as coberturas de forma clara (morte, invalidez permanente e desemprego involuntário).

Mais relevante ainda é a constatação de que o consumidor detinha a faculdade de não aderir ao seguro, optando livremente por fazê-lo para garantir a quitação da dívida em caso de infortúnios, haja vista que na avença principal tinham opções de "Sim" ou "Não", circunstância que aliada à existência de documentos distintos, afastam a presunção de venda casada. Nessa toada:

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON MUNICIPAL. COBRANÇA DE TARIFA DE CADASTRO, TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E SEGURO PRESTAMISTA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. INEXISTÊNCIA DE VENDA CASADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame apelação interposta pelo município de vitória contra sentença proferida nos autos de ação anulatória movida por banco votorantim s.a., que anulou multa administrativa aplicada pelo procon municipal de vitória no processo administrativo nº 596/2016, em razão da suposta cobrança indevida de tarifa de cadastro, tarifa de registro de contrato e seguro prestamista em contrato de financiamento bancário. O juízo de primeiro grau reconheceu a legalidade das cobranças e condenou o município ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. II. Questão em discussão há três questões em discussão: (I) verificar se a multa administrativa imposta pelo procon municipal de vitória é válida, considerando a presunção de legitimidade dos atos administrativos; (II) definir a legalidade da cobrança da tarifa de cadastro e da tarifa de registro de contrato à luz da jurisprudência do STJ; (III) examinar se a contratação do seguro prestamista configura prática abusiva de venda casada. III. Razões de decidir a presunção de legitimidade dos atos administrativos não é absoluta, podendo ser afastada mediante prova inequívoca de irregularidade, conforme precedentes jurisprudenciais. A cobrança da tarifa de cadastro é lícita, desde que realizada no início do relacionamento bancário, em conformidade com a Súmula nº 566 do STJ. No caso concreto, restou demonstrado que a tarifa foi cobrada de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo STJ. A tarifa de registro de contrato é válida quando houver efetiva prestação do serviço e ausência de onerosidade excessiva, conforme definido pelo STJ no tema 958. O banco demonstrou que a cobrança decorreu do registro necessário à constituição da alienação fiduciária, sem prova de abusividade. A contratação do seguro prestamista não configura venda casada quando não há imposição ao consumidor.
Nos termos do tema 972 do STJ, a prática abusiva ocorre apenas quando a instituição financeira condiciona a concessão do financiamento à contratação do seguro. No caso, o seguro foi contratado separadamente e especificado no resumo da operação, não havendo comprovação de coação ou impedimento à livre escolha do consumidor.
O município apelante não apresentou provas suficientes para afastar a conclusão do juízo de primeiro grau quanto à legalidade das cobranças impugnadas. lV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento: A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e pode ser afastada por prova inequívoca da irregularidade. A tarifa de cadastro pode ser cobrada desde que respeitados os requisitos estabelecidos pela Súmula nº 566 do STJ. A tarifa de registro de contrato é válida quando há efetiva prestação do serviço e ausência de onerosidade excessiva, conforme o tema 958 do STJ. A contratação do seguro prestamista não configura venda casada quando há liberdade de escolha do consumidor, nos termos do tema 972 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §11; CTN, art. 204; Lei nº 6.830/1980, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 566; STJ, tema 958 (RESP 1578553/SP); STJ, tema 972 (RESP 1.639.259/SP). (TJES; AC 5033878-51.2023.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza; Publ. 30/04/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. INEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ONEROSIDADE EXCESSIVA. INEXISTÊNCIA. VALOR COBRADO QUE SE JUSTIFICA ANTE O SERVIÇO PRESTADO. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA DE SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. NÃO OCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE NÃO CONTRATAÇÃO DO SEGURO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. 1) O precedente do c. Superior Tribunal de Justiça julgando o tema 958 fixou entendimento no sentido de que a cláusula de avaliação do bem é válida, ressalvando a possibilidade de controle da onerosidade excessiva de tal valor. 2) No caso dos autos, o valor de R$ 317,00 (trezentos e dezessete reais) cobrado não se mostra excessivo, sendo possível a cobrança de tal tarifa. 3) O seguro de proteção financeira pode ser ofertado ao consumidor, desde que haja a opção deste recursar o referido serviço.
4) No caso dos autos, é clara a existência de cláusula no sentido de que a contratação do seguro é facultada ao apelado e feita fora do contrato de alienação fiduciária mediante assinatura de apólice, só sendo o valor incluso no presente contrato por expressa autorização do contratante, podendo, inclusive o apelado optar por não contratar tal produto, motivo pelo qual não vislumbro abusividade na referida cláusula.
5) Apelação cível conhecida e provida. (TJES; Apl 0014479-35.2012.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Victor Queiroz Schneider; Julg. 02/07/2019; DJES 11/07/2019)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença de improcedência.

Na sequência, em razão do improvimento da apelação e por não ter sido alcançado o limite objetivo no arbitramento da verba honorária realizado pelo órgão
a quo
, sopesando o trabalho adicional do causídico da apelada, condeno o recorrente ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC) no patamar de 05% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Por conseguinte, a verba honorária em prol da financeira totalizará 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa (Súmula nº 14 do STJ), todavia, mantenho a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais em relação ao apelante, nos ditames do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

1
REsp n. 1.578.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 6/12/2018.

2
REsp n. 1.639.320/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe de 17/12/2018.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator